Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO. OCORRÊNCIAS POLICIAIS. SEM NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. CANDIDATO SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. ELIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRECEDENTES. RE No 560.900/DF (TEMA 22). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA APROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. FASE ANTERIOR DO CERTAME JUDICIALIZADA. CORRELAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi formulado no introito do recurso de apelação, não se aplicando, portanto, o § 4° do art. 1.012 do CPC. O apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a probabilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação. Ainda, não é o caso de vedação à concessão de medida liminar em mandado de segurança (Lei no 12.016/2009, art. 14, § 3o).
2. À Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, também é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela CF, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais.
3. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato administrativo, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.1. Sob esse prisma, o STF fixou entendimento no RE no 560.900/DF (Tema 22), julgado sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a existência de investigações, inquéritos e processos penais não pode legitimar a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido.
4. A simples abertura de procedimento de apuração de ato infracional, há mais de 17 anos, resultante em remissão, e de ocorrência policial e ação penal, datadas de mais de 11 anos, não resultantes em condenação criminal e relativas a tipos penais que não guardam pertinência com a atividade desempenhada no cargo pretendido, não justifica um juízo de reprovação moral excepcionalmente desfavorável ao candidato ou de gravidade exacerbada capazes de afastar o entendimento firmado pelo STF. A restrição à participação do apelante evidencia conduta desarrazoada e desproporcional.
5. Irretocável a decisão que condiciona a manutenção do candidato no concurso público ao cumprimento das demais exigências legais e editalícias, bem como ao resultado de ação judicial anteriormente ajuizada, visando a sua permanência no certame pela anulação de decisão de fase anterior, igualmente de caráter eliminatório.
6. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.